Tribunal: TJDFT
Processo: 0747197-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747197-40.2020.8.07.0000 RECORRENTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: ROSANGELA VIEIRA CAMPOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OI. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Conforme reiterado entendimento deste egrégio Tribunal, os créditos constituídos antes da recuperação judicial ostentam natureza concursal. Ademais, pertence ao juízo recuperacional, enquanto perdurar a recuperação judicial, a competência para praticar atos expropriatórios em desfavor da recuperanda. 2. Por outro lado, pertence ao credor a faculdade de habilitar o crédito no juízo recuperacional, caso em que será sujeito a incidência do art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/05, ou, de aguardar o término do processo de recuperação judicial, a fim de perseguir, no juízo comum, seu pagamento. Na segunda hipótese, serão inaplicáveis as normas instituídas em benefício da recuperanda pela citada lei. Precedente. 3. Em decorrência disso, inexistindo prévio requerimento de expedição da certidão de crédito pelo liquidante, a liquidação deverá contemplar tanto a incidência da regra prevista no art. 9o, inciso II, da Lei de Falências e de Recuperação Judiciais, como também sua não incidência. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o, inciso II, 49, 59 e 126, todos da Lei 11.101/05, sustentando, em síntese, que o crédito perseguido pela recorrida está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que seu fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial do Grupo Oi, e deverá ser atualizado na forma do artigo 9o, inciso II, da Lei Falimentar, ainda que o credor recorrido opte por não habilitar seu crédito, possibilitando um tratamento isonômico e a preservação da empresa. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, requerendo o afastamento da multa aplicada, uma vez que os embargos de declaração não possuem caráter protelatório. Pede que as publicações sejam feitas em nome das advogadas Ana Luísa Fernandes Pereira de Oliveira, OAB/DF 26.088 e OAB/GO 50.062- A e Ana Tereza Basílio, OAB/RJ 74.802 e OAB/DF 22.646. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários advocatícios na fase recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 9o, inciso II, 49, 59 e 126, todos da Lei 11.101/05 e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pedido de fixação dos honorários advocatícios na fase recursal, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028